Tribunal: STJ
Processo: 0313981-07.2016.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962608 - SC(2025/0216745-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: DIVO DA CUNHA
ADVOGADOS
: FABIAN RADLOFF - SC013617
THIAGO LUIS BELTRAME - SC023201
AGRAVADO
: DM - INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADOS
: MOYSÉS BORGES FURTADO NETO - SC015428
MARCOS JUNIOR JAROSZUK - SC014834
GISELIS DARCI KREMER - SC020499
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
SÚMULA 182/STJ
ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
REITERAÇÃO NAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ANÁLISE DE MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. ÓBICES DAS
SÚMULAS
E
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
7/STJ
282/STF.
1. A decisão monocrática da Presidência desta Corte que não conhece de agravo em
recurso especial, com fundamento na
, é escorreita quando a parte
Súmula 182/STJ
agravante deixa de impugnar, de forma específica e pormenorizada, todos os
fundamentos autônomos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem,
notadamente o óbice da
.
Súmula 7/STJ
2. Ainda que superado o óbice formal, a pretensão de reexame da culpa pela rescisão
do contrato de promessa de compra e venda, sob a alegação de exceção do contrato
não cumprido, encontra-se vedada em sede de recurso especial, porquanto a alteração
da conclusão do Tribunal de origem, que assentou a culpa exclusiva do promitente
comprador com base no acervo fático-probatório, demandaria inevitável revolvimento
de fatos e provas, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ.
3. A ausência de debate explícito, pelo acórdão recorrido, sobre os dispositivos legais
tidos por violados (artigos 6o, V, 47 e 48 do CDC e artigo 34 da
), sob o
Lei no 6.766/79
enfoque pretendido pelo recorrente, impede o conhecimento do recurso especial por
falta do indispensável prequestionamento, aplicando-se, por analogia, os óbices das
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
28/04/2026
04/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56447869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:15:48
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 0d749ae3-d5ac-43bd-9f29-957670a950dd

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56447869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:15:48
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 0d749ae3-d5ac-43bd-9f29-957670a950dd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962608 - SC(2025/0216745-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: DIVO DA CUNHA
ADVOGADOS
: FABIAN RADLOFF - SC013617
THIAGO LUIS BELTRAME - SC023201
AGRAVADO
: DM - INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADOS
: MOYSÉS BORGES FURTADO NETO - SC015428
MARCOS JUNIOR JAROSZUK - SC014834
GISELIS DARCI KREMER - SC020499
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
SÚMULA 182/STJ
ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
REITERAÇÃO NAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ANÁLISE DE MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. ÓBICES DAS
SÚMULAS
E
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
7/STJ
282/STF.
1. A decisão monocrática da Presidência desta Corte que não conhece de agravo em
recurso especial, com fundamento na
, é escorreita quando a parte
Súmula 182/STJ
agravante deixa de impugnar, de forma específica e pormenorizada, todos os
fundamentos autônomos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem,
notadamente o óbice da
.
Súmula 7/STJ
2. Ainda que superado o óbice formal, a pretensão de reexame da culpa pela rescisão
do contrato de promessa de compra e venda, sob a alegação de exceção do contrato
não cumprido, encontra-se vedada em sede de recurso especial, porquanto a alteração
da conclusão do Tribunal de origem, que assentou a culpa exclusiva do promitente
comprador com base no acervo fático-probatório, demandaria inevitável revolvimento
de fatos e provas, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ.
3. A ausência de debate explícito, pelo acórdão recorrido, sobre os dispositivos legais
tidos por violados (artigos 6o, V, 47 e 48 do CDC e artigo 34 da
), sob o
Lei no 6.766/79
enfoque pretendido pelo recorrente, impede o conhecimento do recurso especial por
falta do indispensável prequestionamento, aplicando-se, por analogia, os óbices das
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56171149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:13
Código de Controle do Documento: af5159e9-fbc2-4a7c-82f4-3962e8a44194

Trata-se de agravo interno interposto por DIVO DA CUNHA (fls. 569-
578) contra decisão singular da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo
em recurso especial por ele interposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do
Código de Processo Civil e na Súmula 182 do STJ.
A parte agravante alega, nas razões do agravo interno, que a decisão
agravada aplicou rigor excessivo e formalismo procedimental em detrimento do direito
de defesa. Sustenta, em síntese, a importância do acesso à justiça e a necessidade de
reexame da decisão que inadmitiu o recurso especial, ao argumento de que as
questões postas no apelo nobre não demandam reexame de provas. Afirma que foram
prequestionados os dispositivos legais apontados como violados e que a controvérsia
sobre a exceção do contrato não cumprido e o direito à indenização por benfeitorias
constituem matéria de direito. Por fim, requer o provimento do recurso para que seja
conhecido e provido o recurso especial.
Foi apresentada impugnação (fls. 584-593), na qual a parte agravada pugna
pelo não provimento do recurso, sustentando a correta aplicação da
,
Súmula 182/STJ
uma vez que o agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos genéricos e dissociados da
controvérsia processual, o que viola o princípio da dialeticidade.
É o relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de
compra e venda de imóvel ajuizada por DM INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA. em
face de DIVO DA CUNHA, fundada no inadimplemento do comprador. O juízo de
primeira instância julgou a demanda parcialmente procedente para rescindir o contrato
e determinar a reintegração de posse, condenando o réu ao pagamento de
indenização por perdas e danos (fls. 299-302 e 333-334).
O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em sede de apelação,
por unanimidade, negou provimento ao recurso do réu e deu parcial provimento ao
apelo da autora, para afastar a multa contratual e condenar o réu ao pagamento de
aluguéis mensais pelo período de ocupação indevida. O acórdão foi assim ementado
(fls. 438-439):
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. CONTRATO DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. 1) RESCISÃO
CONTRATUAL. PARTE DO CONTRATO QUE SERIA ADIMPLIDO MEDIANTE
FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO NÃO PACTUADO PELO
REQUERIDO. RÉU QUE ALEGA A AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE
DOCUMENTOS PELA PARTE AUTORA. NÃO ACOLHIMENTO. DEMANDADO
QUE NÃO COMPROVOU QUE A PARTE AUTORA NÃO O TENHA FORNECIDO
A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO
BANCÁRIO, E SEQUER ESCLARECEU QUAIS SERIAM TAIS DOCUMENTOS,
Documento eletrônico VDA56171149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:13
Código de Controle do Documento: af5159e9-fbc2-4a7c-82f4-3962e8a44194

ÔNUS
QUE
LHE
COMPETIA.
RÉU
QUE
APENAS
PERMANECEU
INADIMPLENTE, MAS USUFRUINDO DO BEM, POR CERCA DE SEIS ANOS.
NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA CULPA EXCLUSIVA DO RÉU PELA
RESCISÃO CONTRATUAL. 2) DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO IGP M PELO CUB.
INVIABILIDADE. JUROS DE MORA. INCABÍVEIS. 3 ) PEDIDO DE
AFASTAMENTO DA CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL.
ACOLHIMENTO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA DISPENSADA PELA
PARTE AUTORA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO MATERIAL. 3.1)
ALUGUÉIS. CONSTRUTORA QUE NÃO PÔDE USUFRUIR DO IMÓVEL
ENQUANTO ESTAVA NA POSSE DO COMPRADOR INADIMPLENTE. VALOR
INDICADO QUE SE MOSTRA ADEQUADO AO CASO CONCRETO, ATÉ
PORQUE POSSIVELmente INFERIOR AO ATUAL MERCADO IMOBILIÁRIO, DE
MODO QUE FAZ JUS A PARTE AUTORA AO RECEBIMENTO DE TAL
NUMERÁRIO. 3.2) RETENÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS VALORES
ADIMPLIDOS PELO REQUERIDO, A TÍTULO DE DESPESAS COM A VENDA DO
IMÓVEL. NÃO ACOLHIMENTO. PERDAS E DANOS QUE DEVEM SER
COMPROVADAS, NÃO RESTANDO PROVA DE QUE TAIS DESPESAS
PLEITEADAS CORRESPONDEM AO VALOR PUGNADO, OU ATÉ MESMO, QUE
TENHAM ACONTECIDO. 4 ) INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS E DIREITO
DE RENTENÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. MELHORAMENTOS NO IMÓVEL SEQUER
ELENCADOS PELO REQUERIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS PELO RÉU. RECURSO DO REQUERIDO
CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE.
Os embargos de declaração opostos pela autora foram rejeitados (fls. 472-
473).
Seguiu-se a interposição de recurso especial pelo réu (fls. 483-492), ao qual
foi negada a admissibilidade na origem, com base na incidência das Súmulas 211/STJ
e
(ausência de prequestionamento) e da
(necessidade de
282/STF
Súmula 7/STJ
reexame fático-probatório). A decisão da Presidência desta Corte não conheceu do
agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica a todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, notadamente o óbice da
,
Súmula 7/STJ
o que atraiu a aplicação da
(fls. 564-566). É contra essa decisão que
Súmula 182/STJ
se insurge o agravante.
Assim posta a questão, passo à análise do recurso.
A irresignação não merece prosperar.
A decisão agravada, da lavra da Presidência desta Corte, não conheceu do
agravo em recurso especial com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo
Civil, e na Súmula 182 do STJ, por constatar que a parte agravante não impugnou de
forma específica todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
Tribunal de origem. Com efeito, a decisão que inadmitiu o recurso especial (fls. 517-
519) fundamentou-se em dois óbices autônomos: a ausência de prequestionamento
(Súmulas
e
) e a necessidade de reexame de fatos e provas
211/STJ
282/STF
). Nas razões do agravo em recurso especial (fls. 524-533), a parte
(Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56171149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:13
Código de Controle do Documento: af5159e9-fbc2-4a7c-82f4-3962e8a44194

agravante limitou-se a discorrer genericamente sobre o direito de recorrer e a repisar
as teses de mérito do apelo nobre, sem, contudo, refutar de modo específico e
pormenorizado o fundamento relativo à incidência da
. A jurisprudência
Súmula 7/STJ
desta Corte é pacífica no sentido de que, para afastar a aplicação de referido óbice
sumular, incumbe à parte demonstrar, de forma analítica e objetiva, que a controvérsia
posta no recurso especial cinge-se a uma questão puramente de direito, não
demandando reanálise do acervo probatório, o que não foi feito.
A ausência de impugnação, em sede de agravo em recurso especial, a um
dos fundamentos autônomos e suficientes para manter a decisão de inadmissibilidade
atrai, de forma inarredável, o óbice da Súmula 182 do STJ. Ao interpor o presente
agravo interno, a parte agravante persiste no mesmo equívoco. Suas razões (fls. 569-
577) são mera reiteração dos argumentos genéricos já apresentados no agravo em
recurso especial, sem infirmar a razão de decidir da decisão monocrática ora agravada,
que é, precisamente, a aplicação da
ao caso concreto. A violação ao
Súmula 182/STJ
princípio da dialeticidade recursal é, portanto, manifesta.
Ainda que fosse possível superar o óbice da
, o que se
Súmula 182/STJ
admite apenas para argumentar, melhor sorte não socorreria ao agravante. A
controvérsia central, tal como posta no recurso especial, reside na aferição de culpa
pela rescisão do contrato. O agravante sustenta que a vendedora, ora agravada, não
forneceu a documentação necessária ao financiamento, configurando a exceção do
contrato não cumprido (art. 476 do CC). O Tribunal de origem, soberano na análise do
acervo fático-probatório, concluiu, de forma fundamentada, pela culpa exclusiva do
comprador. O acórdão recorrido destacou que o agravante não comprovou a recusa da
vendedora em fornecer documentos, sequer especificando quais seriam, e, ademais, o
próprio contrato previa uma forma alternativa de pagamento (parcelas de R$ 1.000,00)
que também foi descumprida. A revisão de tal entendimento, para acolher a tese do
recorrente, demandaria, inevitavelmente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Ademais, verifica-se que os dispositivos legais apontados como violados no
recurso especial — artigos 6o, V, 47 e 48 do CDC e artigo 34 da
— não
Lei no 6.766/79
foram objeto de debate explícito no acórdão recorrido, sob o enfoque pretendido pelo
recorrente. A ausência do indispensável prequestionamento atrai a incidência das
Súmulas 282 e 356 do egrégio Supremo Tribunal Federal.
Mesmo que se adentrasse no mérito, a decisão do Tribunal de origem
mostra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. A rescisão do contrato de
promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador autoriza o vendedor a
pleitear a resolução do pacto e a indenização por perdas e danos. No caso, o Tribunal
de origem, ao afastar a multa contratual e condenar o comprador ao pagamento de
aluguéis, buscou recompor os prejuízos da vendedora pela fruição indevida do bem por
mais de uma década, o que se coaduna com o princípio da vedação ao enriquecimento
sem causa.
Documento eletrônico VDA56171149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:13
Código de Controle do Documento: af5159e9-fbc2-4a7c-82f4-3962e8a44194

Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56171149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:13
Código de Controle do Documento: af5159e9-fbc2-4a7c-82f4-3962e8a44194

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.962.608 / SC
Número Registro: 2025/0216745-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03139810720168240038 3139810720168240038
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIVO DA CUNHA
ADVOGADOS : FABIAN RADLOFF - SC013617
THIAGO LUIS BELTRAME - SC023201
AGRAVADO
: DM - INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADOS : MOYSÉS BORGES FURTADO NETO - SC015428
MARCOS JUNIOR JAROSZUK - SC014834
GISELIS DARCI KREMER - SC020499
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DIVO DA CUNHA
ADVOGADOS : FABIAN RADLOFF - SC013617
THIAGO LUIS BELTRAME - SC023201
AGRAVADO
: DM - INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADOS : MOYSÉS BORGES FURTADO NETO - SC015428
MARCOS JUNIOR JAROSZUK - SC014834
Documento eletrônico VDA56427863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:09:20
Código de Controle do Documento: 48e599ed-75e2-484f-bc84-f5b358fe3c7f

GISELIS DARCI KREMER - SC020499
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:09:20
Código de Controle do Documento: 48e599ed-75e2-484f-bc84-f5b358fe3c7f